Tribunal: TJMT
Processo: 1008039-11.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008039-11.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARTA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 886.679.361-20 (RECORRIDO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. IRREGULARIDADE NA FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNC
IA DE LAUDO TÉCNICO. EMPRESA COM CERTIFICAÇÃO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VÍCIO DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. PEDIDO CONTRAPOSTO.

INDEFERIMENTO.
TERMO
INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILÍCITO CONTRATUAL. CITAÇÃO. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
direito de

revisá
-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária.Havendo registro de consumo acima da média e impugnação do consumidor, a concessionária deve apresentar laudo técnico, emitido por empresa terceirizada com certificação oficial, demonstrando a r
egularidade nos medidores, pois não havendo prova da regularidade, presume-se que a fatura impugnada possui vício de medição, caracterizando conduta ilícita.

2. A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço público essencial, ge
ra dano moral, diante dos inúmeros aborrecimentos dela decorrentes.
A suspensão no fornecimento de energia elétrica em residências ocasiona prejuízos significativos, como passar noites
à
s escuras, impedir a utilização de eletrodomésticos de
primeira necessidade
e outros
, justificando a condenação do dano moral.

3. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos
fatos alegados pela parte reclamante.
No caso concreto, o
pedido contraposto deve ser indeferido
, ante a reconhecida ilegitimidade da cobrança
.

4. O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual
ou extracontratual). Sendo o ilícito de natureza contratual,o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

5. Recurso conhecido eparcialm
ente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1008039-11.2022.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
MARTA PINHEIRO DA SILVA

Sessão de julgamento:
19/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

MARTA PINHEIRO DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID 174139935/PJe2. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicia
l, para reconhecer o ato ilícito praticado pela parte reclamada ao realizar cobrança de fatura de energia elétrica em valor muito superior à média registrada nos meses anteriores. Condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no v
alor de R$7.000,00, além da obrigação de fazer consistente na revisão das faturas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, para cobrar tão somente a média dos últimos 12 meses de consumo.

A partereclamadainterpôs recurso inominado no ID 174139937
/PJe2. Sustentou que não praticou ato ilícito, pois a cobrança contestada nos autos decorreu do efetivo consumo de energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante. Argumentou que ante a ausência de ato ilícito, não há se falar em indenização po
r danos morais, notadamente porque a parte reclamante possui restrição em seus dados. Asseverou que caso o recurso não seja provido, os juros e a correção monetária sobre o valor da indenização devem incidir a partir da data do arbitramento. Formulou pedid
o contraposto no valor de R$3.498,45. Postulou seja dado provimento ao recurso interposto, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 174139941/PJe2.Afirmou que a parte reclamada p
raticou ato ilícito, pois não comprovou a regularidade das cobranças contestadas nos autos. Sustentou que a indenização por danos morais foi corretamente fixada, haja vista que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua unidade consumidora de
forma indevida. Requereu seja negado provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
direito de
buscar revisá
-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, se
mpre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL

E ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO DO

APELO NOBRE
. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não
ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNAND
ES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Assim sendo, para que a prova técnica tenha o devido valor jurídico, deve ser produzida por órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa
.

Não destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais:

CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade no
relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes
de sua responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido apontou, incensurá
vel, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. MED
IDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito rel
ativo à recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível
, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia
, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO - APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz
Grangeia
, Data de Publicação: Processo publicado no Diário
Oficial em 15/03/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORAD
A DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 /2000 da A
NEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por
órgão competente vinculado à segurança pública
e/ou por órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento administrativo baseado em perícia realizada de
modo unilateral
por agen
tes da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/
2016, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016)

AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PR
ESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o fornecedor, com
base na
simples afirmação de ocorrência de fraude
, promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes comprovar a
culpa do usuário na irregularidade
do medidor, assim
como juntar o
memorial de cálculo de consumo
da unidade ocupada, durante o período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não faturada, por suposta adulteração em
medidor de energia, de acordo com a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo inadimplemento de débito
unilateralmente arbitrado pela concessionária
, pelo crit
ério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2016)

Em análise dos
autos, observa-se que
as
fatur
as
impugnad
as

(
janeiro, fevereiro e março de 2022) registr
aram
consumo de
852, 1.594 e 851 Kwh
(ID 174139909/PJe2).

Por outro lado, com base no do histórico de consumo (ID 174139909/PJe2), nota-se que a média de consumo apurad
a no período abril/2021 a dezembro/2021 é de 208 kwh.

Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança.

Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não produziu provas que
demonstrem
a legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou
nenhum documento
que possa evidenciar a
correção
dos lançamentos impugnados. Com a contestação foram apresen
tadas apenas telas do sistema interno da parte reclamada, além de fotos do medidor de energia elétrica.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser
proporcionand
a
ao consumidor a facilitação
d
a
prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC),
parquanto
a parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.

Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica
, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

Dano moral.

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e
X da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudenciais.

Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, pode-se definir dano moral como toda ofens
a aos direitos da personalidade. Esta lesão pode ser à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
honrasubjetiva
, quandose reporta ao sofrimento suportado.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONR
A OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios
do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídi
cas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa
jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acar
reta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a ext
ensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as pessoas naturais quanto aspessoas jurídicaspodem sofrer dano moral, contudo, estas últimas possuem apenas honra objetiva, eis que detentoras de repu
tação social, mas não honra subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do STJ).

Assim,
a falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial
, como é o fornecimento de
energia elétrica
, gera dano moral, vis
to que pode provocar toda sorte de inconvenientes e prejuízos, como passar noites as escuras, impedir a utilização de eletrodomésticos de primeira necessidade, como geladeira e, consequentemente, levar à perda de alimentos perecíveis.

Neste sentido:

CONSU
MIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA POR CASO FORTUITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. Hipótese em que a parte autora alega que seu serviço de e
nergia elétrica restou suspenso pelo período de 05/12/13
à
09/12/13.
Argüiu
que obteve prejuízo de ordem moral e material, sendo este
ultimo
causado em razão da suspensão do serviço, tornando impróprio para consumo os alimentos perecíveis que a parte autor
a acondicionava em sua geladeira e freezer na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais). O dano material restou comprovado através das fotos trazidas à lide à fl. 12, bem como os depoimentos das testemunhas acostado aos autos às fls. 13/14, onde estas afirmaram que
os alimentos perecíveis, da parte autora, acondicionados em geladeiras e freezer perderam-se na sua totalidade devido
a
falta de energia elétrica. Dentre um juízo de equidade, com base no art. 6º da lei 9.099/95, determino a restituição do dano material n
a proporção de 50% do valor postulado em sede de inicial, ou seja, na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Mantendo os demais termos da sentença. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005062849, Primeira Turma Recursal C
ível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 14/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005062849 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 14/10/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça d
o dia 16/10/2014)

Em exame do caso concreto, nota-se que a impossibilidade de uso da
energia elétrica
na residência da parte reclamante é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva.

Isto porque, a impossibilidade de utilização d
o referido serviço
pode
proporcionar sentimentos indesejados como
raiva
, angústia e ansiedade.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial, é devido o dano moral.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte recl
amante.

Da análise do caso concreto, nota-se que
a cobrança não é legítima, conforme explanado em tópicos anteriores.

Por esta razão, o pedido contraposto deve ser indeferido.

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

O termo ini
cial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os
juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros
de mora fluem a partir da citação. Precedentes.7. Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar
de ilícito
extracontratual,os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em relação ao termo inicial da corre
ção monetária
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide
desde a data do arbitramento”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, considerando que o ilícito que ocasionou dano decorre de uma prévia relação
contratual
existente entre as partes (contrato de fornecimento de energia elétrica), o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e corr
eção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somentepara
alterar
o termo inicial dos juros sobre o valor da indenização por danos morais, os qua
is
deverão incidir a partir da citação
. Mantenho, no mais, a sentença conforme prolatada.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023